Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FIBRA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.430.706/0001-00 (AGRAVADO), POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA - CNPJ: 01.325.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto em execução que suspendeu o feito executivo e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para realocação das maquinetas de cartão de crédito vinculadas à empresa investigada.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Legalidade da suspensão da execução em face dos devedores originários durante a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) Possibilidade de concessão de tutela de urgência para realocação das maquinetas de cartão vinculadas à empresa supostamente integrante de grupo econômico fraudulento.

III.
Razões de decidir

3. A suspensão da execução prevista no art. 134, §3o, do CPC visa resguardar os direitos de terceiros eventualmente chamados a responder pelo débito e não se aplica automaticamente aos devedores originários, cuja obrigação é autônoma e não depende do resultado do incidente.

4. A jurisprudência dominante, amparada no Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, admite o prosseguimento regular da execução contra os devedores primitivos, mesmo durante a tramitação do incidente.

5. No que se refere à tutela provisória de urgência, embora haja elementos que indiquem a existência de grupo econômico com confusão patrimonial, a medida pretendida – realocação das maquinetas de cartão – mostra-se de difícil reversibilidade e carece de demonstração concreta e imediata de esvaziamento patrimonial ou desvio fraudulento.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a suspensão da execução quanto aos devedores originários.

Tese de julgamento:

"1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a execução em face dos devedores originários. 2. A realocação de maquinetas de cartão de crédito, por sua natureza de difícil reversibilidade, exige demonstração robusta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob pena de indeferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 134, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI no 0942393-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Aparecida Grossi; TJ-SP, AI no 2263135-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves; TJ-PR, AI no 0027772-48.2022.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1000430-69.2025.8.11.0003

que move em face de
FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA
.,
suspendeu
o andamento da ação executiva no 1004007-89.2024.8.11.0003, além de indeferir o pleito liminar de realocação das maquinetas e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio da executada, para evitar que os créditos recebidos pela devedora sejam encaminhados à outra conta bancária, a fim de resguardar a pretensão da exequente.

Nas razões constantes no
ID 266758266
, o agravante sustenta que não há necessidade de
suspensão da execução em relação aos devedores originários
, pois a medida deveria atingir apenas aqueles incluídos no polo passivo após a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a
suspensão da execução poderá prejudicar a satisfação do crédito e facilitar a dilapidação patrimonial dos devedores.

Além disso, requer a
realocação das maquinetas de cartão vinculadas à conta domicílio da executada
, sob o argumento de que há
confusão patrimonial e tentativa de esvaziamento de bens
, o que justifica a
concessão da tutela de urgência
para garantir a efetividade da execução.

Preparo recolhido em dobro, conforme certidão de ID. 268515295.

Intimada, a Empresa Agravada não apresentou contrarrazões, no entanto, constato que a relação processual ainda não foi formada devido à ausência de citação na ação correlata
, tornando-se despiciendo a sua intimação. Ressalto que tal circunstância não acarreta nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ. (
AgInt no REsp 1558813 – STJ
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata-se, na origem, de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em face
FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA,
no bojo da
Ação de Execução n.o 1004007-89.2024.8.11.0003
, em trâmite perante a
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
.

A irresignação teve origem em contrato de crédito firmado em 11/03/2022, sob operação no 000002027298617, no qual, a instituição Agravante concedeu à Empresa
Posto de Serviços Dom Pedro LTDA
o montante de R$ 500.000,00, com responsabilidade solidária do
Sr. Luciano Galvin Mohammad.
Diante da inadimplência dos devedores, o banco promoveu a execução.

Sobrevieram indícios de grupo econômico fraudulento, envolvendo, entre outras, a empresa agravada
FIBRA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA
., o que motivou o ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela antecipada para a
realocação das maquinetas de cartões
vinculadas à
conta da empresa executada.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)Vistos etc.

I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o no. 1004007-89.2024.8.11.0003.

II – Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o andamento da ação executiva, nos termos do §3o do artigo 134, do CPC.

III – Quanto ao pedido de tutela antecipada, consistente na realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio da parte executada, tenho que tal pleito não merece acolhimento.

O credor além dos pedidos atinentes ao feito executivo, pugna pela concessão de tutela antecipada para realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio da executada para evitar que os créditos recebidos pela devedora sejam encaminhados à outra conta bancária, a fim de resguardar a pretensão da exequente.

Contudo, no presente feito não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo credor, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que inviabiliza o deferimento do pleito.

Ainda, ressalto que o próprio procedimento da ação executiva, prevê que em não havendo o pagamento do débito após a citação da parte devedora, será formalizada a penhora de bens e, no caso de não ser possível a citação do devedor, o oficial de justiça efetuará o arresto de seus bens.

Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada e determino o regular prosseguimento do feito, devendo os atos constritivos serem direcionados ao feito executivo em apenso.

IV – Cite os sócios da empresa executada, para manifestarem sobre os termos deste pedido, apresentando defesa, querendo, bem como requererem as provas que entenderem cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135, do CPC), observando o endereço descrito na inicial.” (ID. 181139908 – ação correlata)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à legalidade da decisão que, ao mesmo tempo em que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da execução, suspendeu o feito executivo e indeferiu o pleito de tutela provisória para realocação das maquinetas de cartão, suscitada pelo credor, ora agravante.

A decisão agravada encontra amparo formal no art. 134, § 3o do Código de Processo Civil, que dispõe:
“A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.”.
No entanto, a sistemática do dispositivo não é de aplicação automática e indistinta.

Conforme a jurisprudência, inclusive com apoio no Enunciado no 110 da II Jornada de Direito Processual Civil:
“A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.”.

Com efeito, estender a suspensão da execução aos devedores originários equivale a
criar um entrave processual injustificável
à tutela jurisdicional efetiva e célere do crédito. Tal medida, ao invés de proteger terceiros eventualmente alheios à dívida, favorece a inércia e, por vezes, fomenta estratégias processuais voltadas à ocultação patrimonial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AO DEVEDOR ORIGINÁRIO. - O art. 134, § 3o, do CPC determina a suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas a norma jurídica deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, qual seja, evitar que terceiros sofram os efeitos da execução - A suspensão da ação não se aplica ao devedor originário, que permanece obrigado independentemente do resultado do incidente. (TJ-MG - AI: 09423937220238130000, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/10/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023)

Títulos de crédito. Ação de execução. Decisão agravada que determina a suspensão do processo, a fim de aguardar o desfecho do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado em apartado. Reforma . Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito em relação aos executados originários.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. Entendimento contrário resulta em benefício aos executados, que teriam a execução ajuizada contra si suspensa até o desfecho do incidente
. Agravo provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22631353120248260000 São Paulo, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 23/09/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024) Destaquei

Assim, merece reforma o ponto da decisão que
determinou a suspensão da execução
, a qual deve
seguir regularmente em relação aos devedores primitivos do débito exequendo.

Noutro giro, no que se refere ao indeferimento da tutela e urgência relativa à realocação das maquinetas de cartão, assiste razão apenas em parte a Empresa Agravante. De fato, a probabilidade do direito invocado se encontra sustentada por elementos que apontam para a
existência de confusão patrimonial, identidade de sócios, endereços e estrutura operacional entre a empresa executada e a Agravada
, o que autoriza, ao menos em juízo preliminar, a
configuração de grupo econômico com aparente desvio de finalidade.

Contudo, o risco ao resultado útil do processo, especialmente no tocante ao esvaziamento de ativos e desvio de receitas decorrentes das vendas realizadas via terminal de pagamento,
exige análise criteriosa
. A realocação das maquinetas vinculadas à conta da empresa investigada
não se afigura medida de fácil reversibilidade
e pode, inclusive,
impactar terceiros e a própria continuidade das atividades empresariais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA INVERSA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, § 3o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. -

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”. -
Analisando as peculiaridades do caso, eventual desconstituição da tutela pretendida, que visa a integralização dos imóveis no capital social da pessoa jurídica, pode gerar prejuízos não só à empresa como também a terceiros que com ela negociam, como fornecedores, credores e instituições de crédito, no que consiste a irreversibilidade da medida. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0027772-48 .2022.8.16.0000 - Andirá - Rel .: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 22.08.2022) (TJ-PR - AI: 00277724820228160000 Andirá 0027772-48 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 22/08/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022) Destaquei

Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência
exige um grau de convencimento mais robusto,
sendo necessária a dilação probatória, viável somente no curso da ação correlata.

Ausente demonstração objetiva de que os valores transacionados nas maquinetas estejam, de fato, sendo
desviados de forma fraudulenta
, impõe-se a
manutenção do indeferimento da tutela
, sem prejuízo de reapreciação futura à luz da instrução processual.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A,
para
afastar a suspensão do feito executivo quanto aos devedores originários,
mantendo-se o regular prosseguimento da ação de execução no 1004007-89.2024.8.11.0003
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025